Tribunal: TJMT
Processo: 1049011-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049011-06.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), SUPERMERCADO TORRES LTDA - CNPJ: 33.627.153/0001-12 (EMBARGANTE), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), SERGIO GOMES DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 002.170.631-01 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E
OMISSÃO QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALISADOS –
POSSIBILIDADE DE APLICAR AO CASO A TEORIA DA CAUSA MADURA

E APRECIAÇÃO DA QUESTÃO DE IMEDIATO

PELO JUÍZO AD QUEM
A FIM DE SE
ACOLHER OS EMBARGOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA
– CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACOLHIMENTO – EMBARGOS PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração consistem na via adequada para sanar omissão, obscuridade e ou contrariedade ocorrentes na sentença e ou acórdão.

A despeito de a decisão embargada não constar a

condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios, e, tendo em vista que
a insurgência é especificamente em relação a este ponto
, no caso
deve-se aplicar a Teoria da Causa Madura de forma a analisar desde já, nesta Instância Revisora
a tese argumentativa suscitada pelo Apelado/Embargante quanto a omissão apontada no
decisum
que deixou de condenar o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção da demanda com fundamento no artigo 485, III do CPC.

A extinção da demanda sem análise do mérito por inércia do Autor, implica em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo aplicação o Princípio da Causalidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1049011-06-2022

EMBARGANTE: SUPERMERCADO TORRES LTDA

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Supermercado Torres Ltda
, em face do acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Itaú Unibanco S/A
, mantendo a sentença que julgou extinta a demanda com fundamento no artigo 485, inciso III do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que no caso em análise, houve interposição de Embargos de Declaração por meio do qual,
sustentou existência de omissão na decisão proferida pelo Juízo
a quo
pertinente a ausência condenação da parte Autora aos honorários advocatícios
.

Assinala que o recurso foi encaminhado a este Tribunal sem apreciação da que ferida questão suscitada nos Embargos de Declaração, acrescentando que a inércia do Autor levou a extinção do Feito sem análise do mérito e que em razão do princípio da Causalidade,

deve este responder pelas custas, despesas processuais
e honorários advocatícios.

Alega que no caso,
não tendo ocorrido a apreciação dos Embargos de Declaração pelo Juízo de origem
impõe a necessidade de considerar a Teoria da Causalidade processual

que determina que os atos processuais devem ser apreciados segundo a cadeia de eventos que os originou, não se admitindo que efeitos processuais decorram de decisões instáveis ou não definitivas
.

Sustenta que não se pode desconsiderar que a presente manifestação também encontra amparo nos princípios da celeridade e da economia processual
, sendo que
a apreciação do ponto omisso nos presentes embargos evitará eventual discussão futura acerca da nulidade do julgamento da Apelação
, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional e para a racionalização da atividade judicial.

Alega que
o que se busca é que o Tribunal se manifeste de forma expressa sobre a existência e a relevância dos Embargos de Declaração opostos no primeiro grau e sua repercussão na ordem de tramitação dos atos subseqüentes.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar os vícios delineados na fundamentação,

complementando a decisão no sentido de proferir manifestação expressa sobre a existência de embargos de declaração opostos em primeiro grau em 21 de fevereiro de 2025, e a necessidade de considerar sua repercussão processual à luz da Teoria da Causalidade, dos princípios da celeridade, economia processual e do devido processo legal, sob pena, inexistindo fundamentação a respeito, caracterizar violação do dever legal e nulidade da decisão (CPC, art. 11 e 489, II e §1°; e CF, art. 93, IX).

Nas contrarrazões,
o Embargado sustenta que o Embargante busca rediscutir a matéria
,
sustentando inexistência de omissão no acórdão recorrido
, acrescentando que alegação de nulidade por ausência de julgamento de recurso integrativo deve ser suscitada no juízo competente e pelos meios próprios, não sendo possível que tal análise se opere de forma originária perante esta instância recursal.

Sustenta
a ausência de requisitos para interposição de Embargos de Declaração
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração proposto por Supermercado Torres Ltda,
em que sustenta existência de omissão no acórdão, uma vez que não foi analisada a questão referente a interposição de Embargos de Declaração no Juízo
a quo,

visando sanar omissão constante da sentença de primeiro grau, quanto a condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta que há necessidade de que seja sanada a omissão questionada observando os princípios da celeridade e da economia processual,
sendo que a apreciação do ponto omisso nos presentes embargos evitará eventual discussão futura acerca da nulidade do julgamento da Apelação, contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional .

Da detida análise dos Autos, constata-se que realmente,

houve oposição de Embargos de Declaração no Juízo de origem em que o ora Embargante alega existência de omissão na sentença,

isto porque condenou a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais,
no entanto, ficou omissa a sentença quanto a condenação em honorários advocatícios.

Constata-se, que o processo foi encaminhado a esse Tribunal de Justiça sem análise do referido Embargos em que se questiona referida omissão, sobrevindo o acórdão que negou provimento ao Recurso interposto pela Instituição Financeira, mantendo, portanto os termos da sentença, no entanto deixou de

de majorar honorários,
já que não haviam sido fixados na sentença.

Verifica-se, também, que
nas contrarrazões, inclusive,

à Apelação o ora Embargado suscitou a necessidade de condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios
.

Pois bem

Com relação aos Embargos de Declaração opostos

em Primeira Instância, referido recurso não foi objeto de apreciação naquele juízo,
no entanto atenção a teoria da causa madura, como também aos Princípios da Economia processual e da celeridade,

tenho que o questionamento suscitado naquela recurso, ou seja, a necessidade de sanar omissão quanto a condenação da parte ex adversa ao pagamento de honorários advocatícios

é passível de ser sanada neste e. Tribunal de Justiça, mesmo porque a matéria em questão é de ordem pública e posse ser apreciada a qualquer tempo.

Constata-se que, realmente,
houve interposição de embargos de declaração em que o ora Embargante questiona omissão na sentença quanto a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, cujo recurso não foi analisado.

Quanto do julgamento proferido no Recurso de Apelação Cível de igual forma, ocorreu omissão com relação ao referido ponto, sendo pertinente acrescentar que há necessidade de análise da questão suscitada a fim que seja complementada a decisão.

Com efeito, no caso em específico, a matéria em questão foi suscitada no Juízo de origem e,

estando a causa em condições de julgamento pelo Tribunal
ad quem

(visto que os Embargos opostos no Juízo de origem foram somente para sanar omissão quanto a ausência de condenação da parte ex adversa ao pagamento de honorários advocatícios),

tenho que
é admissível o imediato julgamento da questão
, sendo desnecessário o retorno dos Autos à origem,

podendo ser aplicado, ao caso a Teoria da Causa Madura, sem

se falar em supressão de instância,
além

da necessidade de serem observados
os princípios da celeridade, razoável duração dos processo e economia processual
.

Com efeito, constata-se que a Instituição Financeira ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Embargado, sobrevindo sentença de extinção da demanda sem análise do mérito,
com fundamento no artigo 485, III do CPC
, condenando-se o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Ocorre que a decisão ficou omissa quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
ensejando Embargos de Declaração não apreciados
e a seguir Apelação Cível pela Instituição Financeira que foi desprovido mantendo-se a sentença, todavia, a questão referente a condenação em honorários perdurou omissa ensejando o presente recurso por meio do qual o Recorrente busca sanar a omissão.

Neste contexto, verifica-se a pertinência das argumentações do Embargante quanto a omissão questionada,
tanto em sede de Embargos de Declaração quanto, ainda nas contrarrazões ao recurso de Apelação Cível
, valendo aqui ressaltar que inclusive,
por se tratar de matéria de ordem pública
, é passível de análise por esse Tribunal
ad quem.

Diante desse quadro, aplicando-se ao caso a Teoria da Causa Madura, já que a questão encontra-se apta para julgamento imediato,
deve ser acolhido os
Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada,
tendo em vista que apesar de a matéria ser questionada no juízo de origem,

não houve deliberação sobre o assunto, mesmo com a interposição de embargos para sanar a omissão.

Cumpre ressaltar que a
extinção da ação por inércia do autor, especialmente, em sede de execução, e a consequente condenação em honorários de sucumbência, dependem da análise do caso concreto e da aplicação do princípio da causalidade.

Dessa forma se o autor não cumpre as obrigações processuais e a execução é extinta por essa razão, ou seja em decorrência de sua inércia, o princípio da causalidade pode levar à sua condenação em honorários ao em favor do réu.

No presente caso, conforme já mencionado,
a extinção da ação decorreu de inércia do Autor
,

tanto assim que
foi condenado ao pagamento de custas e despesas processuais,

ficando omissa a decisão apenas quanto aos honorários advocatícios cabíveis no presente caso
.

Diante dessas considerações,
dou provimento aos Embargos de Declaração
a fim de integralizar a decisão sanando a omissão apontada para condenar o Autor/Apelante ora Embargado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025